Tribunal: TJBA
Processo: 0000784-31.2012.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000784-31.2012.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JOSE RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALAN CANDIDO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. DÉBITO NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida nos autos de ação indenizatória, que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, em razão da inscrição indevida vinculada a suposto débito surgido após o encerramento da conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos para revogação da justiça gratuita concedida ao autor; (ii) analisar se houve perda do objeto da ação; (iii) examinar a legalidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplência; e (iv) definir se houve dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do benefício ocorreu com base na declaração de hipossuficiência apresentada, a qual goza de presunção relativa de veracidade, não tendo o recorrente produzido qualquer elemento concreto apto a infirmá-la.

4. A alegação de perda do objeto em virtude do encerramento da conta e exclusão do apontamento após o ajuizamento da ação não afasta o interesse processual, uma vez que tais medidas foram adotadas apenas após provocação judicial e sem reconhecimento expresso da procedência do pedido.

5. A relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece o §2º do art. 3º do CDC e a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O documento de encerramento da conta corrente apresentado nos autos (ID 93508473, p. 06) demonstra saldo credor de R$ 0,62, o que corrobora a alegação do consumidor quanto à ausência de débitos no momento do encerramento.

7. A inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, ocorrida em 25/12/2011, mais de dois anos após o pedido de encerramento (ID 93508473, pp. 05/10), sem comprovação da origem da dívida, configura falha na prestação do serviço, diante da ausência de informações claras e da quebra da legítima expectativa gerada pelo documento emitido pela própria instituição financeira.

8. A instituição financeira não comprovou a origem do débito supostamente existente, tampouco apresentou extratos da conta corrente que demonstrassem inadimplência, não se desincumbindo do ônus da prova, conforme art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

9. O dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito é presumido, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.155.726/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 04/03/2010, DJe 18/03/2010).

10. O valor da indenização fixado na sentença — R$ 3.000,00 — não se afigura excessivo e é condizente com as peculiaridades do caso.

11. Os honorários advocatícios foram fixados na sentença em 10% sobre o valor da condenação, percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Diante do não provimento do recurso, cabível a majoração para 15%, nos termos do §11 do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 3º, §2º, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 359; STJ, REsp 1.155.726/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 04.03.2010, DJe 18.03.2010; TJPR, APL 0014234-26.2018.8.16.0069, Rel. Juiz Guilherme Frederico Hernandes Denz, 9ª C. Cível, j. 10.05.2020, DJe 11.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000784-31.2012.8.05.0231, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelado JOSE RODRIGUES DE SOUZA.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR